Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS.
1. O erro material nos cálculos não experimenta os efeitos da preclusão.
2. O cômputo mensal de juros moratórios sobre valor por eles já acrescido configura equívoco que enseja anatocismo estranho ao título executivo judicial e à lei, impondo a necessidade de retificação dos cálculos para que os juros de mora incidam de forma simples sobre o valor do débito corrigido monetariamente.
3. Deve seguir-se a metodologia empregada pela Contadoria do Tribunal.